Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718161-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE INCÊNDIO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII, CPP. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. CRIME DE INCÊNDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERIGO COMUM CONCRETO. TIPO DIVERSO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECONHECIMENTO. 1. Segundo entendimento do STJ “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...) o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.). 2. Quanto a testemunha possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato (tendo sido, inclusive, responsável por acionar a polícia, que procedeu à prisão em flagrante), não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haverá necessidade de tal procedimento). 3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por inexistência ou insuficiência de provas (art. 386, V e VII, CPP). 4. A prisão em flagrante dos agentes em via pública, em poder da res furtiva, sem que apresentada justificativa plausível para a inversão da posse, aliada à convergente prova testemunhal e documental, são circunstâncias capazes de comprovar, com segurança, a autoria do crime de furto. 5. Enquanto crime de perigo comum concreto, o delito de incêndio (art. 250, CP) exige como condição indeclinável que se coloque um número indeterminado de pessoas em perigo – cenário não evidenciado nos autos, no qual ateado fogo a único automóvel, estacionado em área de clubes, sem que as chamas tenham produzido perigo coletivo. Capitulação jurídica diversa do fato narrado. 6. A conduta do agente que ateia fogo em veículo (kombi) após a subtração de seu compressor de ar (com vistas a apagar os vestígios do crime/impressões digitais), sem que externados desígnios autônomos na prática dos delitos, não caracteriza crime diverso, senão post factum impunível, mero exaurimento do crime de furto. Absolvição que se impõe (art. 386, III, CPP). 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, como bem elaborado pela sentença, o ‘reconhecimento’ ou a indicação realizada pela testemunha MANOEL MESSIAS não se deu durante a fase investigativa ‘em si’, mas no curso dos próprios fatos, tendo a referida testemunha presenciado o agir dos réus dentro da kombi (furtada e incendiada), bem como assistido posterior tentativa de venda do objeto subtraído (compressor de ar) – item, este, que chegou a ser ofertado para a própria testemunha. Ademais, a testemunha afirmou ter ligado para a PMDF para noticiar o episódio, assim como o fez o filho da vítima. Além disso, forneceu as características físicas e de vestes dos suspeitos, sendo responsável por indicar, para os policiais militares que se deslocaram para atender a ocorrência, quem seriam os autores. Somente em momento posterior a tais fatos, já em Delegacia, é que MANOEL – uma vez mais – confirmou ter reconhecido os dois acusados. Nesse quadro, tal qual apontado pelo sentenciante, não tivesse a testemunha identificado os agentes no momento exato, estes sequer teriam sido levados à Delegacia para que fosse lavrado o auto de prisão por furto, inexistindo razão para exigência posterior de reconhecimento formal pelo mesmo indivíduo. Como bem afirmado, não se tratou de uma investigação de delito de autoria não esclarecida ao tempo da ação – mas ao contrário (ID 56337877 - Pág. 5). Destarte, a prisão em flagrante, na posse do objeto furtado, aliada à convergente prova testemunhal e documental, comprova com segurança o furto praticado pelos réus JHONATAN e GABRIEL, não havendo se falar em absolvição devido à insuficiência de provas quanto à autoria (art. 386, V ou VII, do CPP) (ID 56337877 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024